Tribunal: TJPA
Processo: 0004736-14.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â INCIDÃNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI NÂº 10.826/2003 â ATIPICIDADE DA CONDUTA PORQUE QUANTIDADE DE MUNIÃÃO APREENDIDA ERA MUITO PEQUENA (03 (MUNIÃÃES) â IMPROCEDÃNCIA â PELO LAUDO PERICIAL AS MUNIÃÃES ESTAVAM EM PERFEITAS CONDIÃÃES PARA USO E COM POTENCIAL LESIVO â A SIMPLES CONDUTA DE PORTAR ILEGALMENTE ARMA, ACESSÃRIO OU MUNIÃÃO Ã SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÃÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI NÂº 10.826/03 - O SIMPLES PORTE DE ARMA DE FOGO, ACESSÃRIO OU MUNIÃÃO, POR SI SÃ, COLOCA EM RISCO A PAZ SOCIAL, PORQUANTO O INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA, INTIMIDA E CONSTRANGE AS PESSOAS, O QUE CARACTERIZA UM DELITO DE PERIGO ABSTRATO. O TIPO PENAL VISA Ã PROTEÃÃO DA INCOLUMIDADE PÃBLICA, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA PROTEÃÃO Ã INCOLUMIDADE PESSOAL â SENTENÃA MANTIDA â APELO DESPROVIDO - UNÃNIME. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigrÃ¡ficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCESSO Nº 0004736-14.2018.8.14.0051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANDRE REGIS GONZAGA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 - ATIPICIDADE DA CONDUTA PORQUE QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA ERA MUITO PEQUENA (03 (MUNIÇÕES) - IMPROCEDÊNCIA - PELO LAUDO PERICIAL AS MUNIÇÕES ESTAVAM EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO E COM POTENCIAL LESIVO - A SIMPLES CONDUTA DE PORTAR ILEGALMENTE ARMA, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO É SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 - O SIMPLES PORTE DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO, POR SI SÓ, COLOCA EM RISCO A PAZ SOCIAL, PORQUANTO O INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA, INTIMIDA E CONSTRANGE AS PESSOAS, O QUE CARACTERIZA UM DELITO DE PERIGO ABSTRATO. O TIPO PENAL VISA À PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE PÚBLICA, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA PROTEÇÃO À INCOLUMIDADE PESSOAL - SENTENÇA MANTIDA -
APELO DESPROVIDO
- UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0004736-14.2018.8.14.0051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANDRE REGIS GONZAGA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

ANDRE REGIS GONZAGA
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, contra decisão proferida pelo juiz de direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Santarém, que julgou
PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o apelante à pena definitiva de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, em razão da prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Narra a denúncia que no dia 01 de abril de 2018, por volta das 23h, em plena via pública da cidade de Santarém/PA, na Rua Uruará, próximo ao bar Cambão, bairro Santana, o apelante André Régis Gonzaga foi flagrado transportando 03 (três) munições intactas, de calibre 38, sem possuir autorização judicial para tanto.

Auto de apresentação e apreensão (fls. 13-IPL).

Exame pericial em munições (fls. 06-07).

Recebimento da denúncia em 14.08.2018 (fls.09/09v).

Resposta à acusação (fls. 11).

Certidão Criminal positiva (fls. 16).

Audiência de instrução e julgamento, realizada na data de 01 de abril de 2019, momento em que foram ouvidas as testemunhas e interrogatório do acusado. (fls. 21).

Alegações finais orais apresentadas pelo Ministério Público
(fl.17) requereu a condenação nos termos da denúncia.

Alegações finais orais apresentadas pela Defensoria Pública
, pugnou a absolvição do acusado pelo conhecimento da confissão, ocorrida da fase policial (fl.17).

O juízo a quo julgou
PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o apelante à pena definitiva de
02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, em razão da prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

A defesa interpôs
RAZÃO DE APELAÇÃO
(fls. 22-28), requerendo sua absolvição, nos termos do artigo 386, III, do CPP, alegando ausência de tipicidade material de sua conduta, por força do princípio da insignificância.

O
parquet
apresentou CONTRARRAZÕES
(fls.29-33), pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa, e que seja mantida a decisão proferida do juízo
a quo
da 2° Vara da Comarca de Santarém/Pará.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório. Ao revisor.

Inclusão na pauta virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0004736-14.2018.8.14.0051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANDRE REGIS GONZAGA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
V O T O

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II - MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Cuida-se de apelação criminal interposta por
ANDRE REGIS GONZAGA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, em razão da prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a ser cumprida inicialmente no regime inicialmente aberto.
"Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa."

Alega o apelante que deve ser absolvido por atipicidade material da sua conduta, já que é possível a aplicação do princípio da insignificância, considerando que somente três munições foram apreendidas em sua posse foram atestadas eficazes pela perícia técnica, conforme fls. 06-07 (Laudo de Constatação) e fls. 13/IPL (auto de exibição e apresentação).

Mas, sem razão.

Cediço que o princípio da insignificância, também conhecido como bagatela, repousa na ideia de que não pode ocorrer crime sem ofensa jurídica, e deve ser invocado quando houver a inexpressividade de determinada lesão a um bem jurídico tutelado no ordenamento jurídico.
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...] (RHC 163009 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 17-12-2018 PUBLIC 18-12-2018)¿

Pois bem. Não há como negar que recentemente houve decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer o aludido princípio quando da apreensão de inexpressiva quantidade de munição.

Todavia, há de se relatar também que a jurisprudência pátria vem se manifestando no sentido de não reconhecer o aludido princípio nos crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16, da Lei n.º 10.826/2006 justamente por se tratarem de crimes de mera conduta e perigo abstrato, independente da quantidade apreendida. Senão vejamos:
O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal. (...) Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1434940/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016). Grifo.
A simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n.10.826/03, sendo inaplicável o princípio da insignificância. Precedentes. (...). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração decorrente da reincidência específica mantidos os demais termos do decreto condenatório. (STJ - HC 434.093/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 24/04/2018).
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E, POR CONSEGUINTE, RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - LESÃO À SEGURANÇA PÚBLICA E À PAZ COLETIVA EXISTENTES, POR SI SÓS. I - Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são delitos de perigo abstrato, que visam proteger bens jurídicos fundamentais - vida, patrimônio, integridade física, segurança e paz públicas -, já ofendidos pela própria posse dos objetos. II - Para fins de condenação nos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2006, é indiferente que o porte/posse se refira a um armamento isolado, uma só munição, ou vários deles. O simples fato do agente possuir qualquer um deles, irregularmente, por caracterizar um crime de mera conduta e de perigo abstrato, já impõe serem atos ofensivos, perigosos socialmente, com alta reprovabilidade e com lesividade que não podem ser desconsiderados, até porque o objetivo da norma não é a incolumidade pessoal, mas sim a segurança/paz coletiva que, invariavelmente, vê-se atingida com a que se diz "mero" ato de portar/possuir arma/munição de uso restrito. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0001429-96.2014.8.24.0218, de Catanduvas, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 11-07-2019).
RECURSO CRIMINAL - PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE FURTO SIMPLES E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 155, CAPUT, E LEI N. 10.286/03, ART. 12)- REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. [...] CRIME DA LEI DE ARMAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO - INEXISTÊNCIA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LESIVIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO QUE DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO. "Não incide à espécie, o princípio da insignificância, pois a conduta do paciente constitui crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de munição ou armas em poder do agente. [...] O legislador, ao criminalizar o porte de armas e munições, seja de uso permitido ou restrito, preocupou-se, essencialmente, com o risco que a posse ou o porte de armas de fogo e munições representa para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o patrimônio e a integridade física" (STJ, Min. Nefi Cordeiro). DECISÃO REFORMADA - DENÚNCIA RECEBIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0000002-32.2015.8.24.0282, de Jaguaruna, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 15-05-2018).

No presente caso, na verdade, não há necessidade de se adentrar ao mérito da divergência jurisprudencial, uma vez que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, visto que é
contumaz na prática de delitos, conforme certidão judicial criminal positiva de fls. 16/16v, comprovando uma certa habitualidade delitiva do apelante.

Nesse entendimento a jurisprudência tem se posicionado:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (LEI 10.826/2003, ART. 12). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. DISCUSSÃO ACERCA DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E PESSOAIS DO ACUSADO QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MUNIÇÃO APREENDIDA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO NO APARTAMENTO DO APELANTE. AGENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR ROUBO. SENTENÇA MANTIDA. [...] É inviável aplicar o princípio da insignificância ao delito de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido, porquanto este se classifica como de mera conduta, prescindindo da comprovação de efetivo prejuízo à sociedade ou eventual vítima para sua configuração, e de perigo abstrato, na medida em que o risco inerente à conduta é presumido pelo tipo penal. A apreensão de munição desacompanha de arma de fogo, por si só, não é suficiente para reconhecer a insignificância da conduta, pois deve ser analisado o contexto da apreensão e as condições pessoais do agente. [...] Recurso conhecido e desprovido. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000861-46.2016.8.24.0045, de Palhoça, rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 16-05-2019). - grifei.

Os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes formais, de mera conduta e de perigo abstrato e se consumam independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, sendo o dano presumido pelo tipo penal.

Assim, como regra geral, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição, notadamente porque não se cuidam de delitos desprovidos de periculosidade social em face mesmo da natureza dos bens jurídicos tutelados e do princípio da proteção eficiente.

Portanto, não se vislumbrando a reduzida reprovabilidade da conduta e, não importando a quantidade de munição apreendida, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância.

Pelas razões acima expendidas,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Belém, 05 de maio de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator